Tribunal: TJES
Processo: 0000445-05.2018.8.08.0029
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça
Data de julgamento: 2023-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000445-05.2018.8.08.0029
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOAO MARCOS DOS SANTOS FERREIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000445-05.2018.8.08.0029 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: JOAO MARCOS DOS SANTOS FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
AMEAÇA NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER
.
DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA.
ARTIGO
147 DO CÓDIGO PENAL, NOS MOLDES DA LEI Nº 11.340/06
E ARTIGO 24-A DA LEI Nº 11.340/06
.
1. ABSOLVIÇÃ
O

POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
E ATIPICIDADE
.
IMPOSSIBILIDADE.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
2
.

RECURSO CONHECIDO
E

IMPROVIDO
.
1.
A autoria e a materialidade delitiva encontram-se devidamente co
mprovadas
em relação
ao apelante
através da prova material contida nos autos bem como pelos depoimentos

da vítima,
sendo este
s
revestido
s
de especial valor probatório.
T
omando-se por base a
prova produzida no
s
autos, bem como pelos relatos
colhidos
,
verifica-se
que os fatos narrados demonstram a incursão do réu
no s crime s pelo s qua is
fora condenado,
não
m
er
e
cendo amparo o pleito absolutório
p
or
insuficiência probatória
ou atipicidade da conduta
.
2
.

Recurso conhecido e

im
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000445-05.2018.8.08.0029 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: JOAO MARCOS DOS SANTOS FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de Apelaç
ão
Crimina
l
interposta por
JOÃO MARCOS DOS SANTOS FERREIRA
, por irresignado com a r. sentença prolatada pel
o
MM.
Juiz
de Direito da
Vara Única da Comarca de
Jerônimo Monteiro
, que julgou

procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-lo nas sanções d
o art. 147 do Código Penal, nos moldes da Lei nº 11.340/06
e art. 24-A da Lei nº 11.340/06
,
à pena de
finitiva de

05 (cinco) meses de detenção
, em regime inicialmente aberto
.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 04 de maio de 2018, o denunciado ameaçou de morte sua ex-namorada Leiliane Souza as Silva, bem como descumpriu medida protetiva de urgência anteriormente fixada.

Em suas razões de recurso, a defesa pugnou pela absolvição por atipicidade ou insuficiência probatória. Requer, ainda, o arbitramento de honorários advocatícios em favor da defensora dativa.

Pois bem.

A
materialidade delitiva
restou
comprovada

através
do

boletim unificado nº 36107529, termo de representação criminal
,

bem como pela prova oral produzida nos autos
.

D
a mesma maneira,
as provas dos autos são suficientes para comprovar
a autoria
d
o réu
em relação
ao
s

delitos
p
elo
s
qu
ais
restou condenado
.

I
nterrogado
tanto na esfera policial quanto
em juízo
,
o apelante
negou a prática delitiva
.
Afirmou, contudo, que tinha ciência acerca da medida protetiva em favor da vítima.

E
ssencial destacar as declarações prestadas
pela vítima
Leiliane Souza da Silva
,
na esfera policial
:

“
[...]
que comparece nesta Delegacia para registrar ocorrência em face de João Marcos, seu ex namorado; que desde sexta-feira vem sendo ameaçada
por João Marcos, sendo que este ao encontrar a declarante na rua, por repetidas vezes diz que irá matá-la; que no dia de ontem estava na praça com sua amiga e João Marcos parou em um carro preto com outros quatro rapazes e ficou encarando a declarante; que em seguida João Marcos saiu do carro e disse que quem temia era porque estava devendo e colocou a mão na cintura como se estivesse armado; que no dia de hoje a avó de João Marcos foi até a casa d
a declarante onde esta está ficando e disse que se João Marcos fosse preso novamente resolveria com a declarante de outra forma; que a declarante teme pelo que João Marcos possa fazer contra ela e portanto deseja representar criminalmente contra este; que perguntada se deseja representar por medidas protetivas a declarante informou que já possui uma medida protetiva contra João Marcos
[...]”
.

Do excerto transcrito resta claro que a vítima descreveu o exato momento em que o acusado proferiu ameaça em seu desfavor,
sendo que neste instante descumpriu medida protetiva de urgência anteriormente fixada
.

I
nquirida em juízo,
a ofendida ratificou o depoimento prestado na fase inquisitorial,
ressaltando que no momento da ameaça o réu levou a mão à cintura como se estivesse armado.

Nesta linha, encontra-se pacificado na jurisprudência de nossos tribunais que o depoimento da
s
vítima
s
de crimes
que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher
, como no caso dos autos, quando em consonância com os demais elementos de prova, é apto a formar o convencimento do julgador e subsidiar a condenação
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. LAUDO PERICIAL E DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS. LIVRE APRECIAÇÃO DA PROVA. CONSUNÇÃO. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. AMEAÇA E INVASÃO DE DOMICÍLIO. BENS JURÍDICOS DIVERSOS. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
[...]
2. Na hipótese, há prova pericial e testemunhos judiciais que atestam a materialidade e a autoria delitiva. Além disso, nos delitos de violência doméstica praticados em âmbito familiar, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios.
[...]
6. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.090.018/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 29/11/2022).

Desta maneira,
t
omando-se por base a
prova produzida noa autos, bem como pelos relatos acima expostos,
verifica-se que não existem razões para o acolhimento do pleito absolutório formulado pela defesa
do apelante
,
eis que os fatos narrados demonstram a incursão do réu
no s crime s pelo s qua is
fora condenado,
não
havendo que se falar em insuficiência probatória
ou atipicidade da conduta
.

Diante de todo o exposto, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO,
PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO
.

L
evando em consideração a regra estabelecida no artigo 85, §2º, do
atual
Código de Processo Civil (
zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pel
a
advogad
a
e,
mormente
o tempo exigido para o seu serviç
o)
,
c
ondeno o
Estado do Espírito Santo
ao pagamento de
honorários advocatícios no valor de R§
5
00,00 (
q
uinhentos
reais)
, em favor d
a
Dr
a
.
Rinna Caldeira Prata de Abreu Brito – OAB/ES nº 32.128
, advoga
d
a
nomead
a
para patrocinar a defesa d
o
ré
u

neste recurso de Apelação.

I
ntim
e
-se a d. Procuradoria-Geral do Estado acerca do pagamento de honorários advocatícios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)